Tribunal: STF
Processo: ARE 1350663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISSQN - Construção civil - Auto de lançamento por arbitramento. Alegada inconstitucionalidade do Decreto n. 17.796/2014, por violação ao art. 146. III, a, da CF. Inocorrência. Ausência de irregularidade na atuação do fisco. Inteligência do artigo 148 do CTN. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 146, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ressalta, ainda, que antes do advento do aludido Decreto, os fiscais do Município utilizavam tabela anexa à LC nº 50/1997.



    Conclui pela ilegalidade da cobrança tributária, vez que aludido decreto é infralegal e, portanto, não pode revogar lei complementar.



    (...)



    A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço (artigo 7º da LC nº 116/2003 e art. 33 da LCM nº 50/97.



    Contudo, nos termos do artigo 148 do CTN, quanto o calculo do imposto toma por base o valor de serviços, a autoridade coatora poderá arbitrar o preço ou valor, se omissas as declarações ou documentos expedidos pelo sujeito passivo.



    Nesse passo, consta da Tabela SINDICON a medida estimada do custo por metro quadrado da construção civil, chamada de Custo Unitário Básico (CUB). O CUB é apurado de forma objetiva e estritamente técnica, pois segue as normas da ABNT (NBR 12.271).



    Conquanto não seja obrigatório, o uso da tabela não importa em qualquer ilegalidade, segundo teor do artigo 148 do CTN, podendo ser utilizada tanto para conferir se os valores praticados pelo prestador de serviços seguem os preços praticados pelo marcado, quanto para realizar o arbitramento da base de cálculo.



    Logo, não houve qualquer revogação de lei complementar pelo Decreto n. 17.796/2014, que apenas explicitou parâmetros para apuração precisa e objetiva da base de cálculo do ISSQN (preço do serviço), determinado pelas referidas leis complementares. Importante ressaltar, aqui, que o agravante não comprovou como foi realizada a pintura no imóvel tributado2 , omitindo a documentação exigida pelo artigo 55-G, 1º, da LCM nº 50/71, in verbis:



    (...)



    Nesse quadro, a autoridade tributária procedeu ao arbitramento da base de cálculo se valendo da tabela SINDUSCON-OESP, procedendo ao cálculo imposto e, ante a não regularização indicada na notificação nº 21152-1, impôs multa no valor de R$ 175,00 (CDA fls. 2 dos autos principais)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente